Tribunal: TJES
Processo: 5013927-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013927-75.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO
S
:
AUREO VIANNA MAMERI E OUTRO

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA. TEMA 472 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para condicionar a imissão provisória na posse, em ação de instituição de servidão administrativa para implantação de linha de transmissão de energia elétrica, à realização de perícia judicial prévia destinada à aferição do valor do imóvel e dos impactos decorrentes da intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em nulidade por vício de intimação; (ii) estabelecer se há omissão, contradição ou erro de fato quanto às teses suscitadas pela embargante; (iii) determinar se houve decisão surpresa no tocante à consideração de potencial mineral do imóvel; e (iv) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicação regular da pauta de julgamento no Diário Eletrônico de Justiça, aliada à demonstração de ciência inequívoca da tramitação processual por parte dos patronos da embargante, afasta a alegação de nulidade por vício de intimação.

A ausência de enfrentamento específico de todas as alegações não configura omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

A alegação de erro de fato relacionada a nulidade processual na origem não se insere no objeto do agravo de instrumento, além de inexistir prejuízo concreto, especialmente diante da sistemática do art. 14 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Não há contradição interna no acórdão quando a divergência decorre da dinâmica deliberativa do julgamento colegiado, com posterior reformulação de voto.

Não se configura decisão surpresa quando a matéria relativa à existência de potencial jazida mineral foi previamente debatida pelas partes e expressamente considerada no voto vencedor.

A exigência de perícia judicial prévia para a imissão provisória na posse, diante de controvérsia relevante sobre o valor do bem, está em consonância com o Tema 472 do STJ, que afasta a suficiência de depósito baseado em avaliação unilateral.

A invocação de urgência na execução da obra não afasta a necessidade de observância da garantia constitucional da justa e prévia indenização.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis efeitos infringentes na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inexistência de omissão, contradição ou erro de fato no acórdão afasta o cabimento dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito. 2. A imissão provisória na posse em servidão administrativa exige perícia judicial prévia quando houver controvérsia relevante sobre o valor da indenização. 3. A publicação regular da pauta e a ciência inequívoca da parte afastam alegação de nulidade por vício de intimação. 4. A consideração de potencial econômico do imóvel, ainda que dependente de prova técnica, justifica a produção antecipada de perícia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §1º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 14 e 15, §1º, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 472; STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013927-75.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO
S
:
AUREO VIANNA MAMERI E OUTRO

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em aferir a existência de vícios no acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ÁUREO VIANNA MAMERI e ELISABETH AYRES MAMERI, reformando a decisão que havia deferido a imissão provisória na posse em favor da concessionária EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para condicioná-la à realização de perícia judicial prévia destinada à aferição do valor do imóvel e dos impactos decorrentes da instituição de servidão administrativa.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível ao deslinde da controvérsia; a contradição, por sua vez, é aquela interna ao julgado, verificada entre suas premissas e conclusão, e não entre o resultado adotado e a expectativa da parte; já o erro material refere-se a inexatidões meramente formais, perceptíveis de plano, que não demandam reexame do conteúdo decisório.

Observo que as alegações de vícios no julgamento não encontram respaldo nos autos, pois, conforme exaustivamente demonstrado no voto condutor do acórdão embargado, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, com fundamentação suficiente e coerente, inexistindo qualquer lacuna apta a justificar a integração do julgado.

No que concerne à
alegação de nulidade por vício de intimação da sessão de julgamento, não assiste razão à embargante.

Isso porque, restou demonstrado nos autos que a pauta foi regularmente publicada no Diário Eletrônico de Justiça, em observância ao art. 127 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, com antecedência mínima exigida, contendo a identificação das partes e de seus patronos.

Ademais, os elementos constantes do sistema processual evidenciam que advogados vinculados ao escritório patrono da embargante realizaram sucessivos acessos aos autos em momento anterior à sessão, inclusive após o adiamento do julgamento, circunstância que afasta qualquer alegação de prejuízo ou cerceamento de defesa. Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

De igual modo, não prospera a
alegação de erro de fato relacionado à suposta ausência de intimação para apresentação de réplica na
O
rigem
.

Isso porque tal questão não se insere no objeto cognitivo do agravo de instrumento, que se restringe à análise da legalidade da imissão provisória na posse. Ainda que assim não fosse, verifica-se que a matéria foi superada por decisão posterior no juízo de origem, tendo sido oportunizada a manifestação da parte, o que evidencia a inexistência de prejuízo concreto.

Insta salientar que a sistemática prevista no art. 14 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 estabelece que a avaliação judicial deve ser determinada desde o despacho inicial, antecedendo, inclusive, a estabilização da fase postulatória, o que reforça a impropriedade da insurgência.

No tocante à alegada
contradição interna do acórdão, igualmente não se verifica o vício apontado.

O que se observa é a regular dinâmica do julgamento colegiado, no qual houve voto divergente seguido de reformulação do voto anteriormente proferido pelo relator, culminando no provimento do agravo de instrumento por maioria. A eventual coexistência, no mesmo identificador processual, de versões distintas do voto não traduz contradição jurídica, mas mero registro formal do
iter
deliberativo, não havendo incongruência lógica entre fundamentação e dispositivo.

No que diz respeito à alegação de decisão surpresa, especialmente quanto à consideração da existência de potencial jazida mineral na área objeto da servidão, verifica-se que a matéria foi expressamente suscitada e debatida pelas partes no curso do agravo de instrumento, tendo sido objeto de análise específica no voto vencedor.

Nesses termos, consignou-se que a eventual expiração de licenças minerárias não afasta a existência de riqueza mineral, tampouco sua relevância econômica para fins de justa indenização, razão pela qual se impõe a realização de perícia judicial prévia. Nesse contexto, não há falar em violação ao contraditório ou à vedação de decisões surpresa.

Portanto, a solução adotada no acórdão embargado encontra-se em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 472, segundo a qual o depósito judicial baseado exclusivamente em avaliação unilateral do ente expropriante, quando dissociado de parâmetros objetivos como o valor cadastral ou a perícia judicial, não é suficiente para legitimar a imissão provisória na posse.

Tal entendimento reforça a necessidade de prévia aferição técnica imparcial, sobretudo em hipóteses, como a dos autos, em que há significativa controvérsia acerca do valor do bem e indícios de potencial econômico adicional decorrente de recursos minerais existentes no imóvel.

Ademais, as alegações relacionadas ao estágio avançado da obra e ao suposto risco à segurança energética regional não têm o condão de afastar a exigência de observância das garantias constitucionais inerentes à justa e prévia indenização (art. 5º, XXIV, da Constituição Federal), nem de suplantar a necessidade de adequada instrução probatória. Ao contrário, eventual urgência na conclusão do empreendimento pode ser equacionada mediante a célere realização da perícia judicial já determinada, sem prejuízo do equilíbrio entre interesse público e direito de propriedade.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Por fim, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, igualmente não merece acolhimento, uma vez que ausentes os requisitos previstos no art. 1.026, § 1º, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade de provimento do recurso, à vista da inexistência dos vícios alegados.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, razão pela qual
conheço do recurso, e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.

Acompanho o relator.